Tribunal: TJSP
Processo: 1004497-28.2023.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Ação declaratória de nulidade em edital de leilão judicial – Pretensão de rediscutir fatos relativos à avaliação do bem leiloado que já foram exaustivamente analisados em outra ação, reconhecida a ocorrência de coisa julgada – Extinção do processo sem julgamento de mérito correta, com base no art. 485, VI, do Código de Processo Civil – Sentença mantida – Litigância de má-fé não configurada.

Ementa:
Ação declaratória de nulidade em edital de leilão judicial – Pretensão de rediscutir fatos relativos à avaliação do bem leiloado que já foram exaustivamente analisados em outra ação, reconhecida a ocorrência de coisa julgada – Extinção do processo sem julgamento de mérito correta, com base no art. 485, VI, do Código de Processo Civil – Sentença mantida – Litigância de má-fé não configurada.

Honorários advocatícios de sucumbência majorados, em aplicação ao disposto no artigo 85, §11, do Novo Código de Processo Civil, observada a gratuidade provisoriamente concedida.

Apelação não provida.